Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 034.567.359-01 (AGRAVADO), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na peça inicial, o autor alega que firmou com o requerido negócio jurídico comumente chamado do “cartão de crédito consignado”, entendendo ser um empréstimo consignado. Ainda esclarece que é possível apenas o pagamento dos juros, sem qualquer amortização do valor principal, tornando o referido empréstimo perpétuo, já que os lançamentos mensais limitados ao teto legal nunca conseguem amortizar o saldo devedor, limitando-se apenas a pagar os encargos mensais de juros.

Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.o 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no presente caso, verifica-se, prima face, que o autor teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e obrigação de fazer com pedido de danos morais no 1029110-96.2023.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do contrato de empréstimo “sub judice” de no 18057364, bem como se abstenha de incluir novos descontos até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, aduz a parte agravante que a tese sustentada pela agravada, no sentido de que foi induzida a erro, sendo-lhe imposta a contratação de cartão de crédito consignado, em detrimento de empréstimo consignado em folha de pagamento, demanda dilação probatória, inviabilizando-se, portanto, sob tal prisma, a concessão da tutela de urgência.

Destaca que a contratação somente ocorreu por iniciativa da parte autora, que aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento.

Assevera que a contratação do cartão bem como sua primeira utilização para realização de saque de seu limite foi confirmada junto à parte agravada por meio de contato telefônico gravado.

Na oportunidade, a atendente do BMG informa sobre a contratação do cartão Consignado Benefício BMG e um saque no valor de R$3.742,00. É realizada a confirmação de dados, e na sequência a atendente passa informações sobre o cartão, sobre o saque, as características do produto, juros e encargos e formas de pagamento. Atendente solicita a confirmação da contratação do cartão e a agravada confirma a adesão.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado integral provimento ao presente recurso para que seja revogada a antecipação da tutela deferida pela r. decisão agravada..

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 201257672).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 202049246).

Contraminuta da parte agravada (ID 204496192).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAÚJO em face de BANCO BMG S.A, sustentando em síntese que é segurada da Previdência Social, percebendo proventos da aposentadoria por Invalidez previdenciária por NB 127.72690.53-0, com renda mensal líquida de R$ R$ 2.495,91 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), e em determinada ocasião, firmou com o requerido negócio jurídico comumente chamado do “cartão de crédito consignado”, entendendo ser um empréstimo consignado, cuja relação jurídica passou a ser extremamente prejudicial a Requerente.

Narra que essas modalidades de empréstimos consignados via contração de cartão de crédito RCC é, por si só, marcada por abusividade, vez que o Réu, deliberadamente, impõe à Autora o pagamento mínimo da fatura mensal, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida. Desse modo, o débito principal jamais será amortizado, trazendo ao consumidor uma dívida vitalícia, violando inclusive o Princípio da Informação, pois, a Autora não tem conhecimento dessa prática.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos de seu benefício previdenciário – NB 127.72690.53-0, derivados do contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito (RCC) sob o no 18057364, existente em seu nome junto ao banco requerido, bem como a não inclusão de novos contratos na mesma modalidade.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a antecipação de tutela para determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do contrato de empréstimo “sub judice” de no 18057364, bem como se abstenha de incluir novos descontos até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Na peça inicial, a parte autora alega que firmou com o requerido negócio jurídico comumente chamado do “cartão de crédito consignado”, entendo ser um empréstimo consignado.

Afirma que o Réu simula a contratação de um cartão de crédito e, ato contínuo, simula um saque no limite deste cartão e lança este débito na conta corrente da Autora como sendo um RMC próprio de cartão de crédito.

Ainda esclarece que, em cada mensalidade, é possível apenas o pagamento dos juros, sem qualquer amortização do valor principal, tornando, portanto, o referido empréstimo perpétuo, já que os lançamentos mensais limitados ao teto legal nunca conseguem amortizar o saldo devedor, limitando-se apenas a pagar os encargos mensais de juros.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca solicitou a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é o bastante para a tutela de urgência.

Embora o agravado autor, alegue que realizou simples empréstimo consignado, os autos demonstram que o contrato é de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão.

Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.o 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no presente caso, verifica-se, prima face, que o autor teve informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.

Por mais que a parte autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou a contratação de mencionado cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser mais bem examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.” (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 05/03/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que, em princípio, foi demonstrada a existência de relação jurídica com a instituição agravante.

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a parte Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

A verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da parte autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024